Tribunal: TCU
Processo: 006.189/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4753/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e artigos 36 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e determinar o seu apensamento definitivo aos autos do processo TC- Processo 025.756/2020-6 , que trata do processo de desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a concessão da Ferrogrão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.189/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.